Tribunal: TJDFT
Processo: 0731852-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731852-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIZ SANTOS DURAES AGRAVADO: ZULAIR QUADRA E SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO GOMES contra decisão de ID 164682396 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ZULAIR QUADRA E SILVA, que indeferiu o pedido de utilização do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e do sistema Sniper. Afirma, em suma, que ainda não foram realizadas diligências capazes de afastar a utilização dos sistemas mencionados; que a sobrecarga de trabalho não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento; que o sistema Sniper está devidamente integrado. Requer, liminarmente, o deferimento da inclusão do nome da parte agravada na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB e a realização de pesquisas nos sistemas Sniper e CENSEC, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 49688253). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída, nos termos do Provimento n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e de recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido. Ademais, permite-se ao agravante realizar a pesquisa por meio dos cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, conforme prevê o artigo 5o do Provimento n. 39/2014 do CNJ, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos. Outrossim, não se pode compelir o juízo de origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada, pois o repasse ao Judiciário dos custos com a efetivação da medida não é devido. (Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. As informações constantes do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1703782, 07075945220238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023). Quanto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, regulamentada no Provimento n. 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, sua finalidade consiste em administrar bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas. Ou seja, é um mecanismo de gerenciamento de dados para as serventias extrajudiciais, sem a finalidade de pesquisa de bens passíveis de penhora. Nesse sentido, confira-se Acórdão 1713729, 07030380720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023; Acórdão 1436560, 07078702020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. No tocante ao sistema Sniper, o Conselho Nacional de Justiça idealizou, dentro do Programa Justiça 4.0, nova ferramenta, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper. A análise do pedido pressupõe, acima de tudo, a correta compreensão dos fundamentos que ensejaram a decisão agravada. O juízo a quo apontou que o sistema aglutinou pesquisas que já foram realizadas individualmente nos autos, tornando desnecessária a realização de nova pesquisa. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Dessa forma, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper localizará bens ou dados que não apresentados nas ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa. Colaciona-se elucidativo precedente, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. (...) 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665819, 07382580320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023). (grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões, observado o artigo 346 do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 5 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora